Tribunal: TJES
Processo: 5000093-69.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-69.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO FACINI DA SILVA
RECORRIDO: SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000093-69.2025.8.08.0011

Origem
: Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ROBERTO FACINI DA SILVA

RECORRIDO
: SELF CLUBE DE BENEFICIOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PROGRAMA DE SOCORRO MÚTUO. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, afirma o autor que após acidente ocorrido em 02/03/2024, acionou a proteção veicular da Ré visando o reparo dos danos ocasionados ao seu veículo por ocasião do referido acidente. Acrescenta que a Ré negou cobertura sob argumento de que o evento está excluído do rol de coberturas previstas no contrato, visto que não houve colisão envolvendo outro veículo, nos termos do que prevê o regulamento interno de programa de socorro mútuo. Sustenta assim, a abusividade da clausula que exclui a cobertura em casos em que não envolvam outro veículo automotor, de modo que requer a sua nulidade, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de danos materiais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, com o intuito de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar a validade da cláusula restritiva constante do Regulamento da associação e sua aplicabilidade ao caso concreto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.

De início, convém consignar que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o programa de proteção veicular firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Assim, associado e associação se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor - CDC), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular. Precedentes: Agravo em Recurso Especial nº 1.263.056 - MG, Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Publicação: DJe 17/08/2018; AREsp n.º 1506311/GO 2019/0142092-5, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Publicação: DJe 20/08/2019.

5. Com efeito, diante da natureza dos serviços prestados é possível conferir-lhe tratamento equiparado à atividade securitária, posto que ela se obriga a indenizar o associado, mediante pagamento, contra riscos predeterminados. Ademais, a associação de proteção veicular não pode ser considerada grupo restrito de ajuda mútua, caracterizada pela autogestão, pois os serviços são ofertados de forma indiscriminada e a grupos indistintos de interessados, caracterizando verdadeira atividade securitária, embora não se configure a rigor, uma seguradora. Nesse sentido o STJ se posicionou: "
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER FISCALIZATÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO - CNSEG, COMO TERCEIRO PREJUDICADO . INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA SUSEP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SOBRE A PARTE DO RECURSO QUE SUSCITA A VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ART. 535, II, DO CPC/1973 . REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DA RECORRENTE - SUSEP DE OFENSA AO DISPOSITIVO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA . ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA. CARACTERIZAÇÃO COMO PRÁTICA SECURITÁRIA. ARESTO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE UM "GRUPO RESTRITO DE AJUDA MÚTUA". ENUNCIADO N . 185 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DOSARTS. 757 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DOS ARTS . 24, 78 e 113 DO DECRETO-LEI N. 73/1966. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO - CNSEG PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP CONHECIDO E PROVIDO . 1. O objeto desta lide não comporta alegação de "concorrência desleal", visto que o pleito originário foi interposto pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e, por óbvio, tal questão não integra a perspectiva regulatória que compreende os objetivos institucionais dessa autarquia federal na fiscalização do mercado privado de seguros. De outra parte, no que concerne à perspectiva econômica - sobre eventuais prejuízos que as associadas da recorrente poderão sofrer -, tal se revela irrelevante para efeito de integração a esta lide como terceiro prejudicado. 2 . Não se encontra dentre as finalidades estatutárias da Associação recorrente - e nem poderia - qualquer atuação na fiscalização regulatória do mercado de seguros privados, já que isso é atividade privativa da União, que a exerce através da autarquia federal, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Eventual consequência da atuação dessa autarquia federal, em relação às associadas da recorrente, ocorre no campo meramente do interesse econômico, não do interesse jurídico em si. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o interesse jurídico a ser demonstrado, para efeito de intervenção na ação com fundamento no § 1º do art . 499 do CPC/1973, deve guardar relação de "interesse tido por análogo ao do assistente que atua em primeiro grau ao auxiliar a parte principal na demanda".Precedentes: REsp 1.356.151/SP, Rel . Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 23/10/2017; REsp 1.121.709/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 5/11/2013, DJe 11/11/2013 .4. Assim, se no caso em exame a relação jurídica submetida à apreciação judicial concerne ao exercício do poder regulatório cometido ao órgão público sobre o mercado privado de seguros, descabe falar em interesse jurídico de uma associação privada, por mais relevante que o seja, por ausente comunhão de interesses nesse sentido.5. No que diz respeito à ausência de prequestionamento dos dispositivos dos arts . 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966 e do art. 757 do Código Civil/2002, não tem qualquer razão a recorrida, uma vez que a eg. Corte de origem debateu a matéria sob o enfoque de tais dispositivos legais . 6. O argumento da parte recorrida de que a pretensão da insurgente, quando alega violação do dispositivo do art. 535, II, do CPC/1973, é meramente suscitar irresignação que se reporta ao mérito em si será examinado no momento adequado, porque diz respeito ao mérito dessa parte da postulação recursal da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.7 . Com a rejeição da preliminar suscitada pela recorrida quanto ao prequestionamento dos dispositivos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966 e do art. 757 do Código Civil/2002, por via oblíqua, rejeita-se a alegação da recorrente de nulidade do aresto impugnado .É que, ao considerar que as questões jurídicas que se reportam a tais dispositivos legais foram examinadas pelo eg. Tribunal de origem, descabe a alegação da recorrente de que houve omissão, nesse particular. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte - ou mesmo de estar equivocada, ou não, o que será analisado a seguir - não autoriza afirmar a ocorrência de omissão e a consequente afronta ao art. 535, II, do CPC/1973 .8. Assim, não viola o art. 535 do CPC/1973 nem importa omissão o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente.9 . O Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, no que concerne à interpretação atribuída ao art. 757 do Código Civil/2002, assenta que "a disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão".10 .
A questão desta demanda é que, pela própria descrição contida no aresto impugnado, verifica-se que a recorrida não pode se qualificar como "grupo restrito de ajuda mútua", dadas as características de típico contrato de seguro, além de que o serviço intitulado de "proteção automotiva" é aberto a um grupo indiscriminado e indistinto de interessados, o que resulta em violação do dispositivo do art. 757 do Código Civil/2002, bem como dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966 .
11. Aliás, tanto se trata de atividade que não encontra amparo na legislação atualmente vigente que a própria parte recorrida fez acostar aos autos diversos informes a título de projetos de lei que estariam tramitando no Poder Legislativo, a fim de alterar o art. 53 do Código Civil/2002, para permitir a atividade questionada neste feito. Ora, tratasse de ponto consolidado na legislação pátria, não haveria necessidade de qualquer alteração legislativa, a demonstrar que o produto veiculado e oferecido pela recorrida, por se constituir em atividade securitária, não possui amparo na liberdade associativa em geral e depende da intervenção reguladora a ser exercida pela recorrente .12. Não se está afirmando que a requerida não possa se constituir em "grupo restrito de ajuda mútua", mas tal somente pode ocorrer se a parte se constituir em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n. 2.063/1940 e legislação correlata, obedecidas às restrições que constam de tal diploma legal e nos termos estritos do Enunciado n . 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.13. Recurso especial interposto pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG prejudicado. Recurso especial interposto pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP conhecido e provido . (STJ - REsp: 1616359 RJ 2016/0194359-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2018 RSTJ vol. 251 p. 350)(grifo nosso).

6. Diante disso, é dever do fornecedor disponibilizar ao consumidor informações claras, precisas e adequadas acerca do serviço contratado (art. 6º, III, CDC), inclusive quanto aos termos contratuais, redigindo
cláusulas restritivas
em destaque, sob pena de afronta ao art. 6º, inciso III , e ao § 4º do art. 54 , ambos do CDC. Além disso, a boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC; CC, art. 422), de sua natureza, impõe o dever de transparência entre as partes do negócio jurídico. Sendo assim, observa-se pelo conjunto probatório do autos não restou devidamente comprovado que o recorrente se desincumbiu do ônus de comprar o cumprimento de seu dever de transparência com relação a alegada a cláusula restritiva para eximir-se do dever de reparar/indenizar os danos no veículo do Autor (nos termos do art. 373, II, CPC/15), que a propósito, estão suficientemente comprovados nos autos (nos termos do art. 373, I, CPC/15), mediante apresentação de fotos, boletim de ocorrência e orçamentos detalhando os itens do veículo que necessitam reparo. Diante do exposto, a nulidade da cláusula restritiva é medida que se impõe, devendo a requerida honrar com a cobertura contratada para reparo dos danos causados ao seu veículo durante o período de vigência do contrato, dada a expectativa legítima do consumidor em usufruir do benefício contratado junto a Ré, e indenizar o autor ao pagamento de R$ 33.778,00 (trinta e três mil setecentos e setenta e oito reais) correspondente ao orçamento de menor valor apresentar (id
17926759).

7. Autoriza-se destarte a compensação do valor devido pelo Autor à título de participação, no montante de R$ 1.951,56 (mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), conforme prevê o contrato de adesão acostados autos (id 1792675).

IV - DISPOSITIVO

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, para:
a)
declarar a nulidade da clausula 5.9 previsto no regulamento da Requerida;
b)
condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 33.778,00 (trinta e três mil setecentos e setenta e oito reais)
a título de danos materiais
, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Autoriza-se a compensação da participação devida pelo Recorrente, no montante de R$ 1.951,56 (mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)